Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO JÁ IMPOSTA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Uma vez que, no processo conexo, já foram impostas medidas de bloqueio da transferência e da circulação do veículo, não resta evidenciada a urgência no pleito de revogação da procuração outorgada à compradora do automóvel, porquanto, no momento, aquelas medidas revelam-se suficientes para resguardar os direitos da vendedora e de terceiros.

3. Considerando que não foi demonstrado o perigo na demora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.